Tribunal: TJES
Processo: 0005703-16.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Repetição de indébito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005703-16.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALESIO ROSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela

EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação movida por

ALESIO ROSA DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para declarar a inexistência do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3266528 e condenar a requerida ao pagamento de: 1. R$ 2.292,02 (dois mil e duzentos e noventa e dois reais e dois centavos) a título de repetição de indébito (...); 2. R$ 3.000,00 (três mil reais) em virtude da reparação por dano
s
morais (...)”
, e, considerando a sucumbência mínima do autor/apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) em verificação periódica de rotina, constatou a incorreção no registro de consumo de energia elétrica do imóvel do apelado, o que ensejou a lavratura do TOI, em conformidade com a normatização regente; 2) a análise do histórico de consumo demonstra o degrau de consumo no período indicado no TOI; 3) foi assegurado ao apelado o exercício do contraditório; 4) não há abusividade em sua conduta; 5) o TOI é um procedimento lícito que via beneficiar toda a coletividade e está previsto na normatização regente, que é obrigada a respeitar, sob pena de sofrer sanções administrativas; 6) cabe ao usuário a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica, e, ainda que a irregularidade não tenha sido intencional, ele se beneficiou com o registro a menor e deve arcar com os valores da recuperação de consumo; 7) atuou no exercício regular de seu direito; 8) os valores apurados pelo TOI não se tratam de débitos antigos, pois a energia efetivamente consumida não pôde ser registrada anteriormente em razão da irregularidade no medidor; 9) também não está caracterizada ofensa a qualquer direito da personalidade do apelado; 10) o valor da indenização é excessivo e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Intimado, o apelado ofertou resposta a fls. 169/179, pelo desprovimento do recurso, registrando que: 1) recebeu a leitura de consumo de energia elétrica de fevereiro de 2019, com a observação de que constava uma conta de fevereiro de 2017, cujo vencimento teria ocorrido em janeiro de 2019, no valor de R$ 1.998,41 (um mil e novecentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos); 2) foi informado na ocasião que, em fevereiro de 2017, sem seu conhecimento e acompanhamento, foi realizada inspeção no seu medidor de energia, que ensejou o débito cobrado; 3) antes que pudesse tomar qualquer atitude, em 25/02/2019, foi suspenso o seu fornecimento de energia, que só foi religada após ser compelido a pagar a conta atualizada no valor de R$ 2.292,02 (dois mil e duzentos e noventa e dois reais e dois centavos); 4) sofreu imensos constrangimentos diante dos vizinhos, pois o funcionário designado para religar a energia não retirou o adesivo que indicava a suspensão; 5) o TOI foi gerado sem que lhe fosse oportunizada a ampla defesa; 6) não foram observados os requisitos para o corte de energia; 7) o valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional ao presente caso, em razão do serviço de energia elétrica ser essencial.

Registra-se, já de início, que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3266528, fora lavrado em 10/02/2017, às 8h50, por dois técnicos terceirizados da concessionária de energia elétrica, que constataram que um dos medidores instalados no imóvel de propriedade do ora apelado estava com os lacres violados, razão pela qual ele foi enviado para análise (fl. 95).

Na ocasião,
o ora apelado estava
ausente
, porém, o medidor foi substituído pelos técnicos terceirizados, que emitiram
o TOI e a
comunicação de substituição de medidor, com a
expressa
possibilidade de pedido de avaliação por órgão metrológico
(fls. 95/95-vº),
assim como
informação de data, hora e local da análise laboratorial, possibilitando o comparecimento do cliente ou representante legal munido da referida comunicação
(fl. 95-vº).

O relatório de avaliação técnica do medidor, subscrito por outros dois profissionais, reprovou a inspeção geral do equipamento devido à violação dos lacres do aferidor por intervenção de terceiros, que também comprometeu o ensaio de exatidão (igualmente reprovado), destacando que o medidor
“encontra-se com o conjunto do eixo e disco agarrando nas cargas nominal e indutiva e travado na carga pequena, devido o mancal estar fora de posição normal de funcionamento, por intervenção de terceiro
s
, conforme valores apresentados no ensaio de exatidão”
(fl. 96).

Em que pese o não comparecimento do consumidor,
o
histórico de consumo juntado aos autos evidencia claramente o degrau de consumo
(fls. 97/8).

Diante disso,
constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente o consumo de energia, fora efetuado o cálculo de consumo irregular, conforme normatização regente
, apurando-se, no período de 10/02/2014 a 10/02/2017, o montante de R$ 1.773,87 (um mil e setecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), cujo documento também assegura o contraditório ao consumidor (fl. 103), apesar de igualmente ausente nas três tentativas de notificá-lo (l. 103-vº).

Apesar de o douto julgador de origem ter entendido que a parte requerida, ora apelante, não comprovou a existência de fraude no medidor, a qual deveria ter sido aferida por perícia técnica, entendo que
a irregularidade está devidamente comprovada pela análise de quatro técnicos distintos, tanto os da inspeção, quanto os do laboratório, e, sobretudo, pelo degrau de consumo claramente identificado após a substituição do aparelho, cuja exatidão ficou comprometida pelos danos causados por intervenção de terceiros
.

Conquanto a inspeção não tenha sido realizada na presença do consumidor, não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Aliás, na referida oportunidade foi comunicada a substituição do medidor e a data da avaliação técnica, valendo ressaltar que
o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade
(Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

Ocorre que, a despeito de a premissa ser verdadeira, no caso, o equipamento foi substituído, quando o consumidor poderia ter requerido a perícia técnica a seu critério, nos termos do artigo 129, da Resolução nº 414/2010, porém, além de não tê-lo feito (mesmo como novo equipamento em sua residência), experimentou já no mês subsequente uma elevação de consumo, que confirmou a inexatidão da medição pelo equipamento anterior (substituído), justificando o procedimento de recuperação de consumo, que somente foi questionado após a emissão da fatura e suspensão da energia.

Menciona-se que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sem que o apelado tivesse se insurgido especificamente contra ele.

Desse modo, inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, inclusive mediante a interrupção do fornecimento de energia elétrica, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
1
, mormente quando sopesado o reaviso do débito constante da fatura de fevereiro de 2019 (fl. 20), cujo vencimento datava de 10 de janeiro de 2019 (fls. 20/21 e 52).

Assim, entendo que a apelante se valeu legitimamente da regra do artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 para descontinuar o serviço público essencial no dia 25 de fevereiro de 2019 (quando também fora religada a energia, após o pagamento do débito de recuperação), o que rechaça a pretensão de indenização por danos materiais e morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Por fim, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC), já que o apelado milita amparado pela gratuidade de justiça (fl. 56).

É como voto.

1
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)

–
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA –
ANÁLISE TÉCNICA E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU –
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1.
A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida foram corroborados pelo laudo de avaliação técnica e também pelo histórico de consumo, que indica claramente o degrau.

2.
Embora o consumidor não estivesse presente no momento da inspeção, não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço.

3.
O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4.
A

concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, bem como as diretrizes do REsp 1.412.433/RS para o corte de fornecimento de energia elétrica.

5.
Assim, não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autoriais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais.

6
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.